Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-55.2021.8.11.0034
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-55.2021.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (EMBARGADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANDRE IZIDORO MINTO registrado(a) civilmente como ANDRE IZIDORO MINTO - CPF: 056.684.898-84 (EMBARGANTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 559.306.201-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração.
Ação monitória. Omissão configurada. Gratuidade da justiça. Impugnação. Ônus da prova. Ausência de demonstração de capacidade financeira. Manutenção do benefício. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso interposto em ação monitória, mantendo a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da concessão da gratuidade da justiça, sem análise expressa da impugnação apresentada pela parte adversa.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da impugnação à gratuidade da justiça e, em caso positivo, se os elementos constantes dos autos autorizam a revogação do benefício concedido.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto a ponto relevante não apreciado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Verificada a ausência de manifestação expressa acerca da impugnação à gratuidade, impõe-se o acolhimento dos embargos para integração do julgado.

5.
O ônus de demonstrar a inexistência dos pressupostos da gratuidade recai sobre o impugnante, sendo insuficiente a mera indicação de patrimônio desacompanhada de prova de liquidez e disponibilidade financeira.

6.
A titularidade de bens e a contratação de advogado particular não afastam, por si sós, a presunção de hipossuficiência, sobretudo diante de elementos que indicam dificuldade financeira momentânea.

7. Ausente prova robusta apta a infirmar a presunção legal, mantém-se o benefício da gratuidade e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto à análise de impugnação à gratuidade da justiça. 2. A revogação do benefício exige prova efetiva da capacidade financeira da parte, não sendo suficiente a mera demonstração de patrimônio sem liquidez.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.10.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.02.2021

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
ESPÓLIO DE ANDRE IZIDORO MINTO

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
346610860
), o qual, à unanimidade de votos,
negou

provimento
ao recurso
interposto
pel
o embargado
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Dom Aquino
/MT, nos autos da
ação
monitória nº 1000298-55.2021.8.11.0034.

A parte embargante
opôs embargos de declaração (ID.
347669893
), alegando
omissão no julgado. Sustenta que o acórdão manteve a suspensão da exigibilidade dos honorários sem apreciar a impugnação específica à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões e petição avulsa. Aponta que o embargado possui patrimônio incompatível com a benesse, consubstanciado em diversos imóveis, veículos e contratação de advogado particular com honorários vultosos. Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para revogar a gratuidade e determinar o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, sustenta o embargado a preclusão da matéria, alegando que a gratuidade foi deferida por decisão interlocutória não recorrida no momento oportuno. No mérito, defende a manutenção do benefício, argumentando que a titularidade de bens não se confunde com liquidez imediata e que apresentou documentos comprovando sua hipossuficiência momentânea (ID 350086850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado, uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”
(AREsp n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte adversa.

Os embargos comportam
acolhimento
, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que o colegiado, ao suspender a exigibilidade dos honorários advocatícios, reportou-se ao deferimento da gratuidade realizado em decisão monocrática anterior, sem, todavia, enfrentar expressamente os argumentos trazidos na impugnação apresentada pelo Espólio, que visava a revogação do benefício.

Contudo, em que pesem os argumentos do embargante e a documentação acostada, indicando a contratação de advogado particular, entendo que tais elementos, por si sós, não são suficientes para revogar o benefício anteriormente concedido.

A
jurisprudência
desse Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é ônus da parte que impugna a justiça gratuita demonstrar a alteração da capacidade financeira do beneficiário.

O ônus de comprovar a ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça recai sobre o impugnante. Não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do apelado, mantém-se o benefício (N.U 1000855-35.2025.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025).

No caso, embora o embargante aponte a existência de patrimônio imobilizado (terras e veículos), não logrou êxito em demonstrar que tais bens geram renda líquida suficiente e disponível para o custeio da demanda.

Ademais, a contratação de advogado particular, mediante pagamento de honorários contratuais, não constitui óbice à concessão da gratuidade, conforme entendimento sumulado.

Nesse contexto, os documentos apresentados pelo beneficiário (extratos bancários com saldo negativo e comprovação de tratamento de saúde oneroso) gozam de presunção de veracidade que não foi cabalmente elidida pela prova da parte impugnante, a qual se limitou a demonstrar sinais exteriores de patrimônio sem comprovar a respectiva liquidez imediata.

Assim, suprindo a omissão, conheço da impugnação para rejeitá-la, mantendo-se a gratuidade de justiça deferida ao apelante e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração,
sem efeitos infringentes
, apenas para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão embargado, rejeitando a impugnação à gratuidade de justiça e mantendo o benefício concedido ao apelante, pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026